Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015212-66.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), RODOLFO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.386.551-95 (REQUERENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA – ART. 621, I E III, CPP – INOCORRÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARTS. 381 E 382 DO CPC – PERANTE O JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – OBSERVÂNCIA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTE DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
COM O PARECER MINISTERIAL.

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)”
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de nova prova oral, pressupõe a necessidade de sujeição dos novos elementos probatórios ao contraditório, realizado na primeira instância, por meio de ação cabível para a produção antecipada de provas (art. 381 e 382 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015212-66.2020.8.11.0000

REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
Rodolfo Almeida da Silva
, condenado à pena privativa de liberdade de
27 (vinte e sete) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
, previsto no art. 157, § 3o, c/c art. 14, inciso II, e art. 70 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos de ação penal n. 0013282-40.2016.8.11.0042 - cód. 436957, e, posteriormente, analisada pela
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça.

O requerente alega, em síntese, que “
A todo o momento foi tentado comprovar nos autos, inclusive com provas através de vídeo, que no dia dos fatos, no mesmo horário em que o crime ocorreu o Revisionando se encontrava em outro local, (...)”
.

Sustenta, também, que
“Não há nos autos o reconhecimento confiante do Réu, o que existe é frágil, pois o fotográfico fora realizado por uma das vítimas dentro do hospital, o qual, não deveria ter sido considerado tendo em vista o estado emocional abalado em que a vítima se encontrava (...)”.

Assevera, ainda, que o verdadeiro culpado pelo delito é
Alisson Robert da Silva
.

Diante disso, o requerente postulou a concessão de medida liminar para suspender o processo de execução de pena n. 2000145-49.2019.811.0042.

Em emenda a inicial, o requerente pugnou pela intimação de
Alisson Robert da Silva
(indicado com o autor do fato) e da vítima, para que compareçam ao juízo sentenciante, a fim de que se confirme a autoria criminal de
Alisson
e, por consequência, seja o revisionando absolvido do delito em pauta.

O pleito liminar foi indeferido (id. 52804471).

O pleito atende o pressuposto do trânsito em julgado, que ocorreu em 19/02/2019, conforme verificado no sistema de pesquisa pública desse Sodalício.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
extinção da ação
revisional sem resolução do mérito ou, no caso seja admitida, pela
improcedência
do pedido revisional (id. 55149974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa argumenta, em resumo, a existência de novas provas de inocência e contrariedade da sentença condenatória com as provas amealhadas aos autos.

Com efeito, é cediço que a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, nota-se que a ação revisional não comporta conhecimento, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

De início, a defesa argumenta que a sentença condenatória é
contrária à prova dos autos
, porquanto restou demonstrado que o revisionando estava em local diverso na data e hora dos fatos, bem assim que o reconhecimento realizado pela vítima não pode ser valorado, eis que realizado sob estado emocional abalado.

Nada obstante, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o revisionando teve a sua oportunidade para trazer tais argumentos em sede de apelação, que a julgou, apreciou com profundidade e entendeu que existiam provas contundentes a lastrear a sua condenação.

As questões trazidas pelo revisionando foram amplamente debatidas, tendo a condenação sido embasada em provas judicializadas seguras, não tendo o revisionando demonstrado qualquer contrariedade na análise dos elementos probatórios dos autos.

Quanto à alegação de que o revisionando estava em lugar diverso durante o delito, a Segunda Câmara Criminal assim manifestou-se:

“
Finalmente, o fato de a Defesa do apelante Rodolfo ter trazido aos autos uma mídia revelando que ele esteve, na manhã dos episódios criminosos, no Hipermercado Extra, não é suficiente para isentá-lo de responsabilidade.

Afinal, nada impedia que ele cometesse os crimes e, em seguida, se deslocasse até aquele estabelecimento comercial em busca de um álibi.

A propósito, é imperioso destacar que as imagens revelam que ele só chegou ao local às 8:39, aproximadamente 40 minutos depois do encerramento da atividade delituosa na residência de Solange e Márcio (8:00), o que torna ainda mais descabida a fala de que “não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo
” (fl. 721).
”-
sic.

Da mesma forma, quanto à tese de que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não deveria ser considerado, eis que realizado em momento de profundo abalo emocional, a câmara julgadora assim consignou:

“(...)
Na fase inquisitorial, as vítimas foram enfáticas em reconhecer,
por meio de fotografias apresentadas por dois Delegados de Polícia, os apelantes e o menor como os sujeitos responsáveis pelo crime patrimonial de que foram alvo na triste manhã de 13.5.2016;
reconheceram, outrossim, os calçados e as roupas que eles trajavam
(fls. 16 e 18; 271 e 272; 19 e 91). Nesse ponto, convém salientar que, embora o referido reconhecimento tenha sido realizado ao alvedrio das formalidades prescritas no art. 226, do CPP (por fotografia e, possivelmente, sem que imagens de outros sujeitos com características semelhantes tenham sido apresentadas), é certo que a norma ali prevista tem natureza meramente recomendatória.

Com efeito, a inobservância do procedimento ali previsto não gera, por si só, a nulidade do ato impugnado, sobretudo quando o reconhecimento é referendando pelas vítimas em Juízo e corroborado por outros meios de prova, como ocorre na espécie. (...)”
– sic.

Assim, embora tenha fundamentado no inciso I do art. 621 do CPP, esse não demonstrou na inicial revisional contradições às evidências dos autos, não tendo apontado erros, nem mesmo falsidades em relação aos depoimentos e documentos que fundamentaram a condenação.

Esta Corte de Justiça já firmou este entendimento:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I) (...)”
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

Diante disso, no que tange à existência de contradições entre as provas dos autos e a condenação do revisionando, a presente ação revisional não merece ser conhecida, eis apenas visa rediscutir as matérias já exaustivamente analisadas, na ocasião do julgamento da apelação n. 4638/2018.

Noutro norte, sustenta o revisionando a existência de nova prova capaz de comprovar sua inocência, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP, porquanto teria tomado conhecimento que o verdadeiro autor do fato é
Alisson Robert da Silva
.

Para corroborar a suposta nova prova, o revisionando requer seja determinado ao juízo da primeira instância a expedição de intimação à
Alisson Robert da Silva
(indicado como autor do fato) e à
Renata Almeida da Silva
(vítima), para que essa confirme, em juízo, o reconhecimento de
Alisson
como responsável pelo delito, ou seja, pretende o revisionando nova oitiva da vítima.

Todavia, o pedido de revisão criminal, fundado na existência de nova prova oral, pressupõe a necessidade de sujeição dos novos elementos probatórios ao contraditório, realizado na primeira instância, por meio da produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o Código de Processo Penal não traz nenhum regramento sobre a produção antecipada de provas, de sorte que, por analogia, nos termos do art. 3o do CPP, deve-se aplicar o procedimento previsto no Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 621 do CPP permite a revisão de processos transitados em julgado, desde que a prova indicada seja pré-constituída, não se permitindo, como pretende o revisionando, a produção de novas provas, como, por exemplo, a oitiva de testemunhas, em
sede revisional
.

Assim, desejando o condenado ajuizar revisão criminal fundada em nova prova oral, como
in casu,
deverá primeiro valer-se da produção de provas antecipada (processo de justificação), perante o juízo sentenciante, nos termos do art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A respeito da matéria em debate, leciona
Rogério Sanches Cunha
[1]
:

“
Justificação criminal
– A prova nova deve ser produzida, via de regra, através de justificação criminal. Com efeito, em virtude de dificuldade de produção da prova diretamente no tribunal, deve a parte interessada produzir a prova da inocência do réu (ou de causa que autorize a redução da pena), em 1o grau de jurisdição. Trata-se de procedimento tomado de empréstimo ao revogado Código de Processo Civil (art. 861 do CPC), já que não previsto na legislação processual penal. Nele nada é decidido, apenas se produz a prova requerida pelo interessado, que a utilizará para instruir o pedido revisional. Mas embora não haja uma sentença de mérito na justificação, como ela pode vir a ser utilizada para instruir a futura revisão criminal, há necessidade de se estabelecer o contraditório, com a obrigatória participação, em 1o grau, do Ministério Público (RT688/339, 684/325).”

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça
têm reiteradamente decidido de modo semelhante:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça
, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório.
2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação,
sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)

Logo, como não se está diante de prova submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como ser conhecido o pedido revisional.

Impõe-se registrar-se que não está a dizer que é vedado ao condenado postular a revisão criminal, mas tão somente a assinalar que a produção de suposta nova prova demanda, como exposto acima, o crivo do contraditório e da ampla defesa, realizado perante o juízo de primeiro grau.

Diante de tais considerações,
acolho
o parecer ministerial e, por conseguinte,
julgo extinta

sem resolução do mérito
a presente ação revisional, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, vez que a pretensão deduzida pelo condenado
Rodolfo Almeida da Silva
não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621, do Código de Processo Penal.

É como voto

[1]
CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Obra citada, p. 1.582.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020